Tribunal: STF
Processo: RHC 256817
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Desvio de recursos públicos. Denúncia anônima. Suposta nulidade da investigação. Questão não enfrentada na origem. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Impetração do writ para impugnar medidas patrimoniais. Impossibilidade. Ausência de ameaça concreta à liberdade de locomoção. Alegação de nulidade de julgamento ocorrido em ambiente virtual no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Ausência de demonstração de prejuízo. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.